Tribunal: CARF
Processo: 10855.904695/2012-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-04-24

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.904695/2012-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.586 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de fevereiro de 2024
Recorrente
CLARIOS ENERGY SOLUTIONS BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/01/2007
NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO. FALTA DE MOTIVAÇÃO
Não estando comprovado nos autos a ausência de fundamentação ou motivação
cometida pela Autoridade Tributária, inexiste cerceamento do direito de defesa
da Recorrente.
NULIDADE. DESNECESSIDADE DE ANÁLISE DE TODOS OS
ARGUMENTOS DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
O livre convencimento do julgador não perpassa pela necessidade de
enfrentamento de todas as matérias trazidas pela Recorrente, desde que o
fundamento utilizado para a decisão seja suficiente para o deslinde da causa e
que a parte não tenha seu direito de defesa cerceado.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/01/2007
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO.
Cabe à Recorrente o ônus de provar o direito creditório alegado perante a
Administração Tributária, em especial no caso de pedido de restituição
decorrente de contribuição recolhida indevidamente.
DCOMP. DÉBITO CONFESSADO EM DCTF. INEXISTÊNCIA DE
PAGAMENTO INDEVIDO.
Sem a apresentação de elementos de provas hábeis e suficientes para
comprovar a certeza e liquidez do direito creditório, decorrente de suposto
pagamento e declaração indevida de COFINS, não há que se falar em
pagamento indevido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.904695/2012-45
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.586 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.904695/2012-45

Pedro Sousa Bispo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Marina Righi Rodrigues Lara, Jorge Luis Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sa
Malta, Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente).

Relatório
Trata o processo de pedido de compensação formulado pelo Contribuinte, por
meio de PER/DCOMP, que não foi homologado pela Unidade de Origem porque teria
constatado inexistir crédito disponível de COFINS suficiente relativo ao DARF indicado,
conforme o constante do despacho decisório em anexo.
Cientificada desse despacho decisório, a empresa apresentou sua manifestação de
inconformidade alegando, em síntese, que houve erro no preenchimento da DCTF,
posteriormente retificada, após a ciência do despacho.
Ato contínuo, a Delegacia de Julgamento da Receita Federal de Fortaleza (CE)
julgou a Manifestação de Inconformidade do Contribuinte nos termos sintetizados na ementa, a
seguir transcrita:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano calendário: 2007
DCTF RETIFICADORA. REDUÇÃO DO DÉBITO. ÔNUS DA PROVA.
Acarretando a redução de tributo, a admissão da retificação é condicionada à
comprovação do erro cometido, cujo ônus incumbe ao interessado na aludida redução.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Em seguida, devidamente notificada, a empresa interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
No recurso voluntário, a Empresa suscitou as mesmas questões preliminares e de
mérito, repetindo as argumentações apresentadas na manifestação de inconformidade quanto ao
indeferimento do crédito pleiteado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
A lide trata de direito creditório da Recorrente, decorrente de suposto pagamento
indevido de Darf de COFINS. Visando utilizar o suposto crédito, a Recorrente apresentou
Declaração de Compensação que foi indeferida pela Autoridade Tributária sob o argumento de
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.586 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.904695/2012-45

que inexistia crédito disponível relativo ao referido DARF, o que impediu a homologação da
compensação.
Posteriormente ao recebimento do despacho decisório, a DCTF do período
enviada pela Recorrente à Receita Federal foi retificada efetuando o acerto necessário ao
reconhecimento do crédito.
Aduz a Recorrente que em procedimento de auditoria externa realizada por
empresa especializada, a Recorrente constatou que a sua apuração de COFINS, relativa ao
período de 2007, contemplava valores indevidos, notadamente em razão da consideração
indiscriminada do regime monofásico aplicável às operações com baterias classificadas na
posição 8507.10. 00. Isso porque, considerando que grande parte das suas operações realizadas
foi destinada a comerciante atacadista ou varejista, ou, ainda, a consumidores finais, houve
sempre a aplicação das alíquotas de PIS à razão de 2,3% e de COFINS à razõa de 10,8%.
Ocorre que uma parcela das operações praticadas pela Recorrente foi realizada a
fabricantes de veículos, máquinas e autopeças, o que, nos termos do art.3o, I, alíneas a e b, da Lei
no10.485/2002, justifica a aplicação das alíquotas de PIS e COFINS, respectivamente, aos
percentuais de 1,65% e 7,6%.
Por fim, para comprovar o direito creditório pleiteado, a única prova anexada pelo
contribuinte é sua DCTF retificadora, na qual altera o valor do débito de R$ 1.133.987,56, para
R$ 1.050.823,14.
Entendo não caber razão à Recorrente.
Preliminarmente, a Recorrente alega nulidade da decisão recorrida por falta de
motivação e por não ter se pronunciado sobre todos os pontos suscitados.
Não prosperam as alegações de cerceamento do direito defesa por falta de
motivação suscitadas pela Recorrente, visto que está claramente indicada na decisão recorrida a
motivação para o não reconhecimento do direito creditório pleiteado, qual seja, a insuficiência
probatória quanto a comprovação da certeza e liquidez do crédito, com o qual este Relator
concorda plenamente.
Ademais, como é cediço, o julgador não precisa enfrentar todos os pontos
questionados pelo Contribuinte, mas tão somente aqueles essenciais trazidas no recurso para
formar o seu convencimento. No presente caso, não se observa qualquer falta de análise de
aspecto fundamental para o deslinde da lide pelo Julgador a quo.
No mérito, quanto ao direito creditório pleiteado, como se sabe. é entendimento
pacificado neste Colegiado que cabe à Recorrente o ônus de provar o direito creditório alegado
perante a Administração Tributária, conforme consignado no Código de Processo Civil (Lei
no5.869/73), vigente à época, e adotado de forma subsidiária na esfera administrativa tributária:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I- ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
A obrigação de provar o seu direito decorre do fato de que a iniciativa para o
pedido de restituição ser do contribuinte, cabendo à Fiscalização a verificação da certeza e
liquidez de tal pedido, por meio da realização de diligências, se entender necessárias, e análise da
documentação comprobatória apresentada. O art. 65 da revogada IN RFB no 900/2008 esclarecia:
Art. 65. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o reconhecimento do
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.586 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.904695/2012-45

direito creditório à apresentação de documentos comprobatórios do referido direito,
inclusive arquivos magnéticos, bem como determinar a realização de diligência fiscal
nos estabelecimentos do sujeito passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de
sua escrituração contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas.
Ressalte-se que normas de semelhante teor constam em legislação antecedente,
conforme IN SRF 210, de 01/10/2002,IN SRF 460 de 18/10/2004, IN SRF 600 de 28/12/2005.
No presente recurso, a empresa alega que houve pagamento indevido relativo ao
COFINS e erro no preenchimento da DCTF, devidamente retificada posteriormente à ciência do
despacho decisório. Como já afirmado, para comprovar o seu direito apresentou apenas a própria
DCTF retificadora.
Entendo que a Empresa não cumpriu com a sua obrigação de comprovar o direito
creditório pleiteado por meio de documentação hábil e suficiente. A Recorrente, a fim
demonstrar a disponibilidade do valor supostamente pago indevidamente, deveria ter
demonstrado o erro na apuração da Contribuição no período em questão por meios hábeis (a
exemplo dos livros contábeis, livros fiscais, etc), sobretudo que ficasse comprovado
inequivocamente a exatidão dos valores utilizados na retificação e a apuração da contribuição
(receitas e custos/despesas), nos termos do art.16 do Decreto no70.235/72.
Apenas os documentos apresentados não são suficientes para comprovar a certeza
e liquidez do crédito em questão. A DCTF retificadora isoladamente não se mostra como
elemento de prova adequado e suficiente para comprovar que a empresa pagou indevidamente a
contribuição em comento e, consequentemente, atestar a certeza e liquidez do crédito, devendo-
se manter a decisão recorrida que não confirmou a homologação da compensação.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo

Fl. 121
DF CARF MF
Original